Tribunal: TJSP
Processo: 2209320-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Astreintes – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante – Obrigação de fazer cumprida a destempo – Interpretação do artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil que deve ser realizada considerando o valor excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso – Redução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Astreintes – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante – Obrigação de fazer cumprida a destempo – Interpretação do artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil que deve ser realizada considerando o valor excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso – Redução – Possibilidade – Multa cominatória que não pode servir de enriquecimento sem causa – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000279864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2209320-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante CONDOMÍNIO
CONJUNTO 5a AVENIDA, é agravado LANCHES OLIVEIRA DO GONZAGA LTDA -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209320-95.2019.8.26.0000 -Voto no 6325 2/8
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2209320-95.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO CONJUNTO 5a AVENIDA
AGRAVADO: LANCHES OLIVEIRA DO GONZAGA LTDA - ME
COMARCA: SANTOS
JUIZ DE 1o GRAU: LEONARDO GRECCO
VOTO No 6325

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA Cumprimento
de sentença Astreintes Decisão que rejeitou a impugnação
apresentada pela agravante
Obrigação de fazer cumprida a
destempo
Interpretação do artigo 537, §1o, do Código de
Processo Civil que deve ser realizada considerando o valor
excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso Redução
Possibilidade
Multa cominatória que não pode servir de
enriquecimento sem causa
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Conjunto Condomínio 5a Avenida contra decisão copiada às
fls.19/22 que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória movida por Lanches Oliveira do Gonzaga Ltda ME, em fase
de cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação apresentada
pelo agravante.
Alega o agravante/executado que o acolhimento da
impugnação ao cumprimento de sentença, fundamentada na inexigibilidade
das astreintes e na necessidade de redução do valor a elas atribuído, é medida
de rigor.
Recurso tempestivo, preparado e processado com a
concessão da tutela recursal (fls.160/161).
Dispensadas as informações, a contraminuta foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209320-95.2019.8.26.0000 -Voto no 6325 3/8
apresentada às fls.1183/1187.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia ao cabimento e valor das
astreintes, fixadas em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, na decisão
que deferiu a antecipação de tutela para que o agravante “conclua as obras
necessárias para a obtenção do AVCB, no prazo de 30 dias, tendo em vista
que o réu já teve dilação de 180 dias de prazo efetuado em janeiro de 2015 e
não cumprido” (fls.96/97 autos principais).
Contra essa decisão que concedeu a antecipação de
tutela foi interposto recurso de agravo de instrumento anterior ao qual esta
Câmara negou provimento.
No presente recurso, o agravante insiste no
afastamento da multa argumentando que a agravada fundamentou sua
exigibilidade no atraso no cumprimento da decisão antecipatória de tutela,
sendo que “o título judicial que fundamentou o cumprimento de sentença
provisório fixa multa por descumprimento da ordem e não por eventual
atraso administrativo para seu cumprimento na obtenção do Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros” (fls.06).
A
despeito
da
interpretação
que
o
agravante/executado conferiu aos fatos, tanto na decisão que deferiu a
antecipação de tutela, quanto no acórdão que julgou o recurso interposto
contra esse deferimento, restou consignado que foi sua desídia que deu azo
aos problemas enfrentados pela agravada/exequente, pois “tendo o AVCB
vencido em outubro de 2013, tem-se que agora, cerca de 33 meses depois,
ainda não se demonstrou o encerramento das obras exigidas para sua
renovação, razão por que o deferimento da antecipação de tutela fixando o
prazo de 30 dias para a finalização das obras não se mostra desarrazoado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209320-95.2019.8.26.0000 -Voto no 6325 4/8
sobretudo porque inexistem elementos concretos apontando para a existência
de óbices intransponíveis à sua execução.” (fls.401 autos principais).
Assim, embora tente argumentar que a demora na
obtenção do AVCB tenha decorrido, apenas, da suposta morosidade do
procedimento administrativo para obtê-lo, não é o que se extrai da análise dos
autos, salientando-se, ademais, que o próprio agravante admite que o prazo
assinalado para o cumprimento da obrigação foi excedido em pelo menos 245
dias.
De todo modo, sem olvidar da inarredável
exigibilidade da multa diária pelos motivos por ora expostos, o valor por ela
alcançado (R$ 404.336,02) revela-se, de fato, excessivo.
Não se pode olvidar que a astreinte tem a finalidade
compelir o devedor a cumprir a obrigação e, portanto, deve ter força para
exercer poder coercitivo ao devedor da obrigação, sem, contudo, configurar
enriquecimento indevido da outra parte.
Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
A finalidade de multa é compelir o devedor ao efetivo
cumprimento da obrigação de fazer. Nesse sentido, a multa não pode se tornar mais
desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, a ponto de ensejar o
enriquecimento sem causa. O processo deve ser um instrumento ético para a efetivação da
garantia constitucional de acesso à justiça, sendo vedado às partes utilizá-lo para obter
pretensão manifestamente abusiva, a enriquecer indevidamente o postulante (REsp no
1.060.293- RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04/03/2010).
Dispõe o artigo 537, §1o do Código de Processo
Civil, que o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou
insuficiente ou excessiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209320-95.2019.8.26.0000 -Voto no 6325 5/8
Ocorre, todavia, que na hipótese em exame há
discussão quanto ao efetivo cumprimento da obrigação pelo agravante e que
autorizaria a redução da multa cominatória a ele imposta, considerando a
interpretação teleológica e finalística do mencionado dispositivo processual
(art. 537, §1o, do Código de Processo Civil), quanto às prestações vincendas.
Em que pese os entendimentos contrários, a
possibilidade de eventuais alterações do valor e da periodicidade das
astreintes alcançar valores anteriores não atingidos pela preclusão ou coisa
julgada, deve ser reconhecida, inclusive como decidiu outrora a doutrina e
jurisprudência antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
(Recurso Especial Repetitivo no 1.200.856-RS, Rel. Min. Sidnei Beneti).
Em caso análogo, decidiu este E. Tribunal de
Justiça, através do voto de relatoria do ilustre Des. Marcus Vinicius Rios
Gonçalves, cujo trecho ora se transcreve, e que reconhece a possibilidade de
modificação da multa cominatória, até mesmo na fase de cumprimento de
sentença, inclusive quanto a multa vencida, considerando que na
interpretação literal do dispositivo devem prevalecer a teleológica e a
sistemática. Assim, o artigo 537, §1o, permite ao juiz excluir a multa. Ora, se
a lei permite o mais, não haveria razão para que não permitisse o menos, por
aplicação da regra “ad maiori, ad minus”:
Como esclarece Daniel Amorim Assunção Neves, a respeito
da redução atual do art. 537, par. 1o, do CPC: “O §1° prevê
que o juiz, de ofício ou a requerimento, pode modificar o
valor e a periodicidade da multa, regra já existente no art.
461, §6o, do CPC/73, quando a multa se tornar insuficiente
ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar o
cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o seu
descumprimento....Nesse tocante havia uma significativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209320-95.2019.8.26.0000 -Voto no 6325 6/8
novidade no projeto de lei aprovado na Câmara que foi
retirada do Novo CPC pelo Senado. Havia previsão expressa
no sentido de que a mudança do valor da multa só se
aplicaria para o futuro. Primeiro, porque o dispositivo falava
em 'multa vincenda' e depois porque afirmava expressamente
que a mudança não teria 'eficácia retroativa'. Como se pode
notar no projeto de lei aprovado na Câmara, o valor
consolidado das astreintes não poderia ser reduzido pelo
juiz, em entendimento que contraria a posição majoritária da
jurisprudência. O projeto de lei aprovado na Câmara
consagrava o que a 4a Turma do Superior Tribunal de
Justiça chamou de 'indústria das astreintes', quando o
exequente abdica da satisfação do seu direito para manter a
aplicação da multa durante longo espaço de tempo. A
retirada da expressão 'sem eficácia retroativa' do texto final
do art. 537, §1°, do Novo CPC continua a permitir a redução
do valor consolidado da multa” (Novo Código de Processo
Civil Lei 13.105, 2aa. Ed, Método, 2015, p. 347/348, g.n.).
(TJSP; Agravo de Instrumento 2221180-64.2017.8.26.0000;
Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/05/2018; Data de Registro: 02/05/2018).
Ainda sobre o tema, leciona Humberto Theodoro
Júnior que a multa não é um direito da parte, pois se trata de medida judicial
coercitiva, utilizada para assegurar a efetividade à execução, o que evidencia
ainda mais cumprir ao órgão judicial quanto a assegurar o caráter de
providencia de ordem pública, de modo a justificar a modificação da multa
cominatória pelo magistrado.
Esse novo sistema, segundo pensamos, poderá se tratado
como absoluto gerar distorções nos casos em que, por exemplo, a redução da multa se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209320-95.2019.8.26.0000 -Voto no 6325 7/8
justifica em razão de o credor, maliciosamente ter deixado passar longo tempo sem
executá-la, só o fazendo depois de ter assumido um montante exagerado, capaz de
arruinar economicamente o devedor ou de provocar-lhe um dano iníquo e injustificável
eticamente. Essa conduta, conforme as proporções que assuma, pode ser qualificada como
ofensiva ao dever processual de boa-fé e lealdade, preconizada pelo art. 14, II, do CPC,
cabendo ao juiz reprimi-la como litigância de má-fé. 40 Decerto que, em hipóteses tais,
mesmo as parcelas vencidas da multa poderiam ser reduzidas, considerando que, como
princípio geral, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.
Nessa linha de entendimento, decidiu o STJ, já na vigência
do NCPC, que: “1. A decisão que fixa a multa cominatória, consoante reiterados
pronunciamentos desta Corte, não faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer
tempo, até mesmo na fase executiva, até de ofício. 2. Cumpre esclarecer, todavia, que o
órgão julgador somente estará autorizado a conhecer de ofício o tema em questão e emitir
pronunciamento de mérito a seu respeito, quando aberta a sua jurisdição”. 41 Destacou,
ainda, o aresto que, no caso dos autos, “o tribunal de origem não poderia ter reduzido de
ofício o valor das astreintes, porque a questão foi suscitada em recurso de apelação não
conhecido”. (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, Rio de Janeiro: Forense, 2018)
Na hipótese dos autos, o próprio agravante, reprise-
se, admite que o prazo assinalado para o cumprimento da obrigação foi
excedido, pelo que cabível a multa.
Por outro lado, de modo a alcançar a finalidade da
astreinte que, como já dito, destina-se a compelir o devedor a cumprir a
obrigação e, portanto, exercer poder coercitivo sobre o devedor da obrigação,
sem, contudo, configurar enriquecimento indevido da outra parte, de rigor a
redução da multa para o valor final de R$ 90.000,00, porquanto em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
salientando-se que à causa a agravada havia atribuído o valor de R$
197.546,58 (incluídos os valores dos lucros cessantes, danos emergentes,
danos materiais e morais).
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2209320-95.2019.8.26.0000 -Voto no 6325 8/8
PROVIMENTO ao recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator